Tribunal: TJPA
Processo: 0806255-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806255-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARI DE LIMA

AGRAVADO: TOCANTINS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO ORDINATÓRIO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Ari de Lima contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que rejeitou agravo interno interposto contra decisão monocrática. A decisão agravada concluiu pela irrecorribilidade de ato ordinatório expedido pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que determinou a regularização de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da natureza decisória do ato ordinatório impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza jurídica do ato ordinatório, reconhecendo tratar-se de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, irrecorrível nos termos do art. 504 do CPC.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A decisão embargada aplicou corretamente o dispositivo ao concluir que atos ordinatórios não geram preclusão imediata e podem ser questionados em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Contudo, o embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza dos declaratórios.

Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reafirma a irrecorribilidade de despachos de mero expediente e a impossibilidade de utilização de embargos de declaração para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Atos ordinatórios sem conteúdo decisório são irrecorríveis, nos termos do art. 504 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 504, 1.009, § 1º, 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

TJPA, AI nº 2016.02571646-17, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 27.06.2016.

TJPA, AI nº 2015.04634526-26, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 03.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO Nº 0806255-37.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: JOSÉ ARI DE LIMA

EMBARGADO: TOCANTINS VEÍCULOS LTDA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 22531469

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
JOSÉ ARI DE LIMA
em face do acórdão constante no Id.22531469.

Breve retrospecto processual

O agravante,
JOSÉ ARI DE LIMA
, interpôs agravo de instrumento (id.19058581) em face de ato ordinatório expedido pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, o qual determinou a regularização das custas processuais finais e intermediárias.

Alegou que o ato ordinatório possuía conteúdo decisório, sendo passível de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Distribuído o agravo de instrumento a esta relatora, proferi
decisão monocrática
(ID 19515106), na qual deixei de conhecer do recurso, por entender que o ato impugnado não possui carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 504 do CPC.

Transcrevo, a seguir, a ementa da decisão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ORDINATÓRIO EXPEDIDO PELA SECRETARIA SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Contra essa decisão, o embargante interpôs
AGRAVO INTERNO id.2056483
, que foi julgado improcedente, conforme ementa do
acórdão
(ID.20564383) ORA embargado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ORDINATÓRIO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Descrição do Caso

Agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender que o ato ordinatório impugnado não possuía conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível. O ato combatido consistia em intimação para regularização de custas processuais expedida pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, sem caráter decisório.

Questões em Discussão

1. Cabimento de agravo de instrumento contra ato ordinatório expedido pela Secretaria do Juízo sem conteúdo decisório.

2. Possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento para impugnar decisão considerada de mero expediente.

Razões de Decidir

A decisão monocrática fundamentou-se no art. 1.015 do CPC, que elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e concluiu pela ausência de previsão legal para o recurso contra ato ordinatório sem conteúdo decisório. Entendeu-se que o ato impugnado não gera preclusão imediata e poderia ser questionado em sede de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC.

O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão inicial, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados. O relator aplicou precedentes que afirmam a irrecorribilidade de despachos de mero expediente, sem carga decisória, conforme o art. 504 do CPC.

Dispositivo

CONHEÇO
o recurso de agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
por manifesta inadmissibilidade, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Tese

Não cabe agravo de instrumento contra ato ordinatório sem conteúdo decisório, conforme art. 504 do CPC. Decisões interlocutórias não passíveis de agravo de instrumento podem ser impugnadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Legislação e Jurisprudência Aplicáveis

·
Art. 1.015
e
Art. 1.009, § 1º
do CPC - Disposições sobre cabimento de agravo de instrumento e impugnação de decisões interlocutórias.

·
Art. 504
do CPC - Irrecorribilidade de despachos de mero expediente.

·Jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais reafirmando a irrecorribilidade de atos ordinatórios sem conteúdo decisório.

Inconformado,
O EMBARGANTE JOSÉ ARI DE LIMA
opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id.2260861)
, alegando omissão no acordão pois ato ordinatório expedido pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que determinou a regularização das custas processuais finais e intermediárias, pois são recorríveis por agravo de instrumento, independentemente do conteúdo.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão apontada e a consequente reforma do acórdão, para que seja dado provimento ao agravo interno, com o reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, NÃO se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

1. DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

O embargante sustenta que o acórdão embargado teria deixado de analisar o argumento de que o ato ordinatório possui conteúdo decisório

Adianto, não há qualquer omissão.

No caso, o ato combatido foi lavrado nos seguintes termos:

Intimo a parte autora para regularizar as custas finais conforme certidão id. 99342470, assim como recolher as custas intermediárias referente à expedição de mandado(s) de penhora e à diligência(s) do oficial de justiça conforme determinado no id. 78476307, juntando aos autos o relatório de contas do processo, o boleto das custas e o comprovante de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Marabá-PA, 24 de agosto de 2023.

JAKELINE SILVA PIVA SIMONI

Auxiliar Judiciário da 3ª Secretaria Cível

Com efeito o

acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão, ao reconhecer que:

O ato impugnado é um despacho de mero expediente, limitado a determinar a regularização das custas processuais.

Atos ordinatórios não possuem carga decisória, sendo irrecorríveis nos termos do art. 504 do CPC.

A utilização do ato ordinatório como fundamento em outro processo não altera sua natureza jurídica, conforme consolidado pela jurisprudência desta Corte e do STJ.

Como bem consignei na decisão agravada, o advento do Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Acerca do cabimento de agravo de instrumento no âmbito do Novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra "Manuel de Direito Processual Civil", 8ª ed., Vol. Único, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1560 e 1559, anota:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC.”

Não se vislumbra, desta forma, conteúdo decisório no ato jurisdicional impugnado.

Nesta senda, aplicável os precedentes deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Agravo de instrumento com objetivo de reformar despacho que determinou que o exequente juntasse aos autos de Certidão atualizada de imóvel competente. 2.
O despacho não possui caráter decisório, pois se trata de despacho de mero expediente, mostrando-se inviável a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do novo CPC, no qual guarda correspondência no art. 504 do CPC de 1973.
3. Recurso improvido Á unanimidade.

(2016.02571646-17, 161.639, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-27, Publicado em 2016-06-29)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 504 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não se conhece do recurso contra decisão que postergou a apreciação do pedido liminar para depois da apresentação da contestação
, visto que se trata de despacho sem conteúdo decisório, contra o qual não cabe, a princípio, recurso, nos termos do art. 504 do CPC.

(2015.04634526-26, 154.350, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03, Publicado em 2015-12-09)

PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO SIMPLES DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA ART. 504 DO CPC IRRECORRIBILIDADE MANIFESTA ART. 557 NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. I
Dos despachos não cabe recurso. Inteligência do art. 504 do Código de Processo Civil.
II Conheço do presente recurso de agravo, porém nego-lhe provimento.

(2014.04533908-65, 133.315, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-14)

Assim, não há contradição no acórdão embargado. A decisão foi clara ao afastar a pretensão recursal, ressaltando que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e que a irrecorribilidade de atos ordinatórios é pacífica na jurisprudência.

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Logo, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 18/02/2025